Tribunal: CARF
Processo: 10880.770936/2021-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.770936/2021-20
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.360 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COBRENET COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE METAIS E
ELETROELETRONICOS LTDA E RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
.ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada
na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas
apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Carlos Henrique de Oliveira
que votaram pelo conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo
Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.770936/2021-20
Fl. 5274
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.360 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.770936/2021-20

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional - PFN em face do Acórdão no 1301-003.823, proferido pela Primeira Turma
Ordinária da 3a Câmara, na sessão de julgamento de 17 de abril de 2019, por meio do qual o
colegiado acordou, por unanimidade de votos, em: (i) rejeitar as preliminares arguidas e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte e da coobrigada Silmara
Aparecida Barbosa dos Santos Siqueira, e (ii) dar provimento aos recursos voluntários dos
coobrigados Eurocon Brasil Consultoria e Negócios Ltda e Europarts Consultoria e
Participações Ltda, e também das pessoas físicas Roberto Costilas Junior, Nívea dos Santos
Costilas e Mario Decio Baravelli, excluindo-os do polo passivo da obrigação tributária.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente quando se verificam
presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação tributária e não restar
caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
OMISSÃO DE RECEITAS. CONFRONTO ENTRE OS VALORES DECLARADOS
AO FISCO FEDERAL E AO FISCO ESTADUAL.
Comprovado que os valores de receitas declarados ao Fisco Estadual são superiores
àqueles declarados e oferecidos à tributação em relação aos tributos federais, e na
ausência de explicações por parte do contribuinte sobre o porquê de tal divergência,
mantém-se a imputação de omissão de receitas.
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE CONTABILIDADE.
É cabível o arbitramento do lucro quando o sujeito passivo, devidamente intmado (sic),
deixa de apresentar os livros contábeis/fiscais e a documentação correspondente.
MULTA AGRAVADA. CABIMENTO.
O agravamento em 50% no percentual da multa de lançamento de ofício se aplica
quando comprovado que o sujeito passivo não atendeu às intimações fiscais para a
apresentação de informações relacionadas com as atividades do fiscalizado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso II, da
Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, inciso I, da Lei no 4.502/64.
Fl. 5275
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.360 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.770936/2021-20

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE
JURÍDICO COMUM NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE.
Ausente comprovação de que os coobrigados possuíam interesse jurídico, e não
meramente econômico, na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária, impõe-se retirá-los do polo passivo da exigência.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. COMPROVAÇÃO
DA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORES DO CONTRIBUINTE.
Somente se mantém a responsabilidade atribuída com base no art. 135, III, do CTN
àqueles que, comprovadamente, exerciam a administração da pessoa jurídica à época
dos fatos gerados da obrigação tributária.
Encaminhados os autos à PFN em 09/05/2018 (fl. 5106), foi interposto o recurso
especial (fls. 5107/5152) alegando divergência jurisprudencial quanto á aplicação da
responsabilidade solidária prevista no art. 124 do CTN aos coobrigados arrolados, em face dos
acórdãos paradigmas no 1401-002.882 e 1401-003.003.
O recurso especial foi regulamente admitido nos termos do despacho da
presidente da 3a Câmara, nos seguintes termos:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
“Responsabilidade solidária – art. 124, I, do CTN”
Decisão recorrida:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE
JURÍDICO COMUM NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE.
Ausente comprovação de que os coobrigados possuíam interesse jurídico, e não
meramente econômico, na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária, impõe-se retirá-los do polo passivo da exigência.
[...].
Nesse mesmo sentido, tenho me posicionado que, nos casos em que há atividade
negocial conjunta de empresas administradas pelas mesmas pessoas, e até
mesmo certo grau de confusão patrimonial, há de se aplicar o art. 124, I, do CTN
a fim de incluir todas essas pessoas jurídicas no polo passivo da obrigação.
[...].
Ocorre que, no caso concreto, embora tenha elaborado um brilhante trabalho no
que diz respeito à identificação dos beneficiários de recursos de inúmeros
pagamentos realizados por COBRENET, a autoridade fiscal não comprovou
qualquer espécie de atividade negocial conjunta entre COBRENET,
METALLICA, STILO, e, em especial, envolvendo Eurocon Brasil Consultoria e
Negócios Ltda. e Europarts Consultoria e Participações Ltda., ambas incluídas
no polo passivo da obrigação tributária, e também das pessoas físicas incluídas
no rol de coobrigados, de modo a poder imputá-las interesse comum jurídico (e
não econômico), na situação que constitua o fato gerador que deu ensejo ao
lançamento em debate nestes autos, não subsistindo, assim, a imputação de
responsabilidade que lhes foi atribuída com base no art. 124, I, do CTN.
Fl. 5276
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.360 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.770936/2021-20

Acórdão paradigma no 1401-002.882, de 2018:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE
DO ART. 124, I, DO CTN. POSSIBILIDADE.
Restando caracterizado o interesse comum dos apontados responsáveis solidários
quanto aos efeitos das infrações sujeitas aos lançamentos, há de se manter a sua
responsabilização também pela hipótese do art. 124, I, do CTN.
[...].
Data vênia as ilustres interpretações neste sentido, entendo que a
responsabilização pela norma do art. 124, I, do CTN não pode se limitar às
pessoas que tenham ligação direta com o fato gerador.
Acórdão paradigma no 1401-003.003, de 2018:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
Comprovado nos autos como verdadeiros sócios da pessoa jurídica, pessoas
físicas, acobertadas por terceiras pessoas (“laranjas”) que apenas emprestavam o
nome para que este realizasse operações em nome da pessoa jurídica, gerindo, na
prática, seus negócios e suas contas correntes bancárias, fica caracterizada a
hipótese prevista no art. 124, I, do Código Tributário Nacional, pelo interesse
comum na situação que constituía o fato gerador da obrigação principal.
[...].
Entretanto, não vejo como restringir absolutamente a aplicação do dispositivo
legal a situações em que o responsável solidário tenha participado diretamente do
fato ou situação que gerou o fato gerador. Quem participa diretamente de tal
situação, é sempre o contribuinte de fato.
6. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a autoridade fiscal não comprovou
qualquer espécie de atividade negocial conjunta [...], na situação que constitua o fato
gerador que deu ensejo ao lançamento em debate nestes autos, não subsistindo, assim,
a imputação de responsabilidade [...] atribuída com base no art. 124, I, do CTN, os
acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1401-002.882, de 2018, e 1401-
003.003, de 2018) decidiram, de modo diametralmente oposto, que a
responsabilização pela norma do art. 124, I, do CTN não pode se limitar às pessoas
que tenham ligação direta com o fato gerador (primeiro acórdão paradigma) e que
não é possível restringir absolutamente a aplicação do dispositivo legal [art. 124, I, do
CTN, esclareço] a situações em que o responsável solidário tenha participado
diretamente do fato ou situação que gerou o fato gerador (segundo acórdão
paradigma).
8. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
9. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
[...]
Fl. 5277
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.360 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.770936/2021-20

10. Com fundamento nas razões acima expendidas, nos termos dos arts. 18, inciso III,
c/c 68, § 1o, ambos do Anexo II do RI/CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, ADMITO o Recurso Especial interposto.
[..]
No mérito, a recorrente defende a aplicação do conceito de interesse comum
trazido no Parecer Normativo Cosit/RFB no 4, de 10 de dezembro de 2018, do qual destaca,
verbis:
[...]
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na
relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto
quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras
pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja
em RELAÇÃO ATIVA COM O ATO, FATO OU NEGÓCIO QUE DEU ORIGEM
AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO MEDIANTE COMETIMENTO DE ATOS
ILÍCITOS QUE O MANIPULARAM. Mesmo nesta última hipótese está configurada a
situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.”
O Parecer suscita alguns pontos imprescindíveis para conferir densidade semântica ao
conceito indeterminado de “interesse comum”:
1. O vínculo indireto com o fato gerador decorre da previsão legal expressa do art. 121,
CTN, pois se direto fosse o vínculo não haveria que se falar em responsabilidade, mas
sim em sujeição passiva originária.
2. Há de se identificar vínculo direto ou indireto com o contribuinte, a fim de permitir
eventual recuperação do montante recolhido a título de tributo.
3. O vínculo com a situação que constitui o fato gerador tanto pode advir da prática do
ato lícito constitutivo do fato gerador como da prática de ilícitos visando à manipulação
do fato gerador.
[...]
A recorrente que tal definição está em sintonia com a jurisprudência do STF e do
CARF e tendo em vista os elementos apontados pela autoridade fiscal no TVF, conclui, verbis:
[...]
Enfim, há todo um acervo probatório comprovando o liame entre as empresas
COBRENET, METALLICA, STILO e as pessoas apontadas como solidárias. Ficou
demonstrada a utilização de pessoa jurídica, cujos sócios e administradores formalmente
inseridos nos documentos de constituição seriam laranjas. Também ficou caracterizada
a infração à legislação tributária e o cometimento de ilícitos, notadamente a sonegação
dos tributos devidos. Nesse quadro, ficou devidamente comprovado que as pessoas
incluídas no polo passivo da obrigação tributária auferiram proveito decorrente desses
ilícitos. Além disso, há uma série de provas e indícios que demonstram a ligação entre a
empresa autuada e as pessoas apontadas como responsáveis (exemplificativamente, a
ligação entre os responsáveis solidários e as pessoas constantes no quadro social da
empresa autuada; o fato de os responsáveis solidários figurarem como testemunhas nas
alterações do contrato social; os sócios de direito não possuíam capacidade econômica e
financeira para tal, mormente diante da elevada movimentação financeira da empresa
autuada; emissão de notas fiscais e prestação de serviços não devidamente
comprovados; depoimento de trabalhadores/ prestadores de serviços indicando os
Fl. 5278
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.360 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.770936/2021-20

indicados como responsáveis atuavam com poderes de gestão na empresa autuada;
participação societária na empresa autuada da genitora de um dos responsáveis, etc.).
Conclui-se que, seja nos termos do art. 124 do CTN, seja nos termos do art. 135 do
mesmo diploma legal, a inclusão das pessoas arroladas como responsáveis solidários foi
adequadamente promovida pela autoridade fiscal, razão pela qual a decisão recorrida
merece reforma.
[...]
A contribuinte (COBRENET) foi intimada da decisão recorrida, do recurso
especial e de sua admissibilidade por meio de edital com data de ciência em 09/10/2020 (fls.
5172/5175). A responsável solidária NIVEA DOS SANTOS COSTILAS foi intimada dos
mesmos
atos
por
via
postal
(fl.
5177).
A
responsável
solidária
EUROPARTS
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA foi intimada dos atos em 08/10/2020 (fls. 5181/5183).
A responsável solidária EUROCON BRASIL CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA foi
intimada dos atos em 09/10/2020 (fl. 5189). O responsável solidário ROBERTO COSTILAS
JUNIOR foi intimada dos atos por via postal em 26/01/2021 (fl. 5191). A coobrigada SILMARA
APARECIDA BARBOSA foi cientificada em 28/01/2021 (fl. 5194). O coobrigado RIO DECIO
BARAVELLI teve ciência da decisão e do recurso especial, por via postal, em 30/01/2021 (fl.
5186).
Em 07/08/2020 (fl. 5161), antes mesmo da ciência formal do recurso especial
interposto, o responsável solidário MÁRIO DECIO BARAVELLI apresentou requerimento
pedindo prioridade no julgamento do recurso especial da PFN por ser idoso acometido de doença
grave e apresentou contrarrazões ao recurso, alegando, preliminarmente, a ausência de similitude
fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas arrolados, o que denota a intenção da recorrente
de discussão e revolvimento do conteúdo probatório, não se configurando divergência
jurisprudencial. No mérito alega que a acusação fiscal se resume à infração de omissão de
receitas apurada em face de divergência entre as declarações prestadas ao Fisco Federal e
Estadual, logo não foi caracterizada a sonegação que, se ocorreu, é de exclusiva
responsabilidade da contribuinte autuada.
Em 10/02/2021 (fl. 5197), o coobrigado Roberto Costilas Junior apresentou
contrarrazões (fls. 5199/5299), no qual aponta a falta de similitude entre os acórdãos recorrido e
paradigmas nos quais fica evidenciado que as decisões divergentes quanto à manutenção da
responsabilidade solidária decorre unicamente da apreciação do conjunto probatório em cada
processo, pugnando pelo não conhecimento do recurso, dada a imprestabilidade dos paradigmas
apresentados e se conhecido, o seu desprovimento.
Em
24/02/2021
(fl.
5211),
a
responsável
solidária
EUROPARTS
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA apresentou contrarrazões (fls. 5212/5222), contendo as
mesmas alegações no sentido de que o recurso não deve ser conhecido em face da ausência de
similitude fática com os acórdãos paradigmas.
Em
24/02/2021
(fl.
5224),
a
responsável
solidária
EUROPARTS
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA apresentou contrarrazões (fls. 5225/5235), na qual
também pugna pelo “não conhecimento do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional,
dada a imprestabilidade dos paradigmas apresentados e se conhecido, o seu desprovimento”.
Fl. 5279
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.360 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.770936/2021-20

Em 24/02/2021 (fl. 5237), a responsável solidária NÍVEA DOS SANTOS
COSTILAS apresentou contrarrazões (fls. 5242/5252), no qual requer o não conhecimento do
recurso dada a ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigmas e o recorrido e, caso
conhecido, que o mesmo seja desprovido.
É o relatório.
Fl. 5280
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.360 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.770936/2021-20

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Conhecimento
O recurso especial da PFN é tempestivo e foi regularmente admitido.
A questão discutida refere-se aos requisitos para a imputação aos coobrigados,
(pessoas físicas e jurídicas), da responsabilidade solidária com base no art. 124, inc. I do CTN
que restou exonerada pelo colegiado recorrido.
Todos os coobrigados, exonerados pela decisão recorrida, apresentaram suas
contrarrazões nas quais foram unânimes em afirmar que o recurso especial não deve ser
conhecido tendo em vista a inexistência de similitude fática entre os acórdãos paradigmas e o
acórdão recorrido, ficando evidenciado que as decisões divergentes quanto à manutenção da
responsabilidade solidária decorre unicamente da apreciação do conjunto probatório em cada
processo.
A recorrente, ao revés. defende que existe similitude fática entre as situações
analisadas nos acórdãos cotejados e defende que a demonstração da divergência não está
alicerçada na questão de fundo discutida em cada um dos processos, mas sim na definição do
que seria “interesse comum” para fins de aplicação da responsabilização nos termos do art. 124,
inc. I do CTN.
Nesse sentido sustenta a recorrente, verbis:
Como se vê, é manifesta a identidade (ou similitude) fática entre as situações analisadas
no acórdão recorrido e no(s) paradigma(s). Todos tratam da responsabilidade solidária,
nos termos do art. 124 do CTN, de coobrigado quando verificado que este foi
beneficiado economicamente de forma direta ou indireta em esquema no qual se
verificou conduta dolosa, fraudulenta e/ou simulatória, redundando na sonegação de
tributos devidos.
Ficou constatado nos presentes autos infração à legislação tributária praticada mediante
fraude/ dolo/ sonegação.
De início, cabe esclarecer que a demonstração da presente divergência não está centrada
nessas questões de fundo, mas sim na responsabilização dos coobrigados e na definição
do que seria “interesse comum” para efeito de responsabilização nos termos do art. 124
do CTN.
Vale consignar que a própria decisão recorrida reconhece que houve no caso sonegação
por parte da empresa autuada, em trecho no qual sustentou inclusive a qualificação da
multa de ofício:
“Relembremos a infração detectada pela autoridade: omissão de receitas
baseadas em provas diretas (declarações transmitidas ao Fisco Estadual).
Fl. 5281
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.360 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.770936/2021-20

A meu ver, com base nos elementos constantes dos autos, conclui-se que o
contribuinte realizou inúmeras operações de vendas de produtos de fabricação
própria, revendas de mercadorias e industrialização para terceiros, em todos os
meses do ano-calendário, deixando de oferecer os valores à tributação. Esse
procedimento configura, sem dúvida, a intenção dolosa na sua conduta com o
propósito de impedir ou retardar, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador, enquadrando-se na hipótese prevista
no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964 (sonegação).”
Também é digno de nota que a decisão recorrida reconhece, de forma expressa, que os
apontados como responsáveis foram beneficiários, direta ou indiretamente, de recursos
advindos da autuada nesse contexto de sonegação fiscal, verbis:
“(...) embora haja farta demonstração de que os sócios administradores das
empresas Eurocon Brasil Consultoria e Negócios Ltda e Europarts Consultoria
e Participações Ltda tenham se beneficiado de recursos advindos de
COBRANET (...)”
Além disso, a decisão ora recorrida consignou: “Alguns indícios convergentes
foram colhidos a respeito da suposta administração de METALLICA pelo senhor
Roberto Costilas Junior (...)”.
No entanto, muito embora tenha constatado todas essas situações, entendeu a decisão
ora atacada que não restaria configurado o interesso comum, apto a atrair a
responsabilidade solidária dos coobrigados. Isso porque não identificou qualquer
comprovação, pelo fisco, de atividades negociais conjuntas entre COBRENET,
METALLICA, STILO, em especial envolvendo as pessoas jurídicas e físicas incluídas
no polo passivo da obrigação tributária. Destacou que não ficou provado interesse
comum jurídico na situação que constitua o fato gerador.
Ocorre que os acórdãos indicados como paradigmas dissentiram desse entendimento.
Os acórdãos apontados como paradigmas adotaram interpretação mais ampla e genérica
sobre o que poderia configurar “interesse comum”, para efeito de aplicação do art. 124
do CTN.
Nesse sentido, acentuou o Acórdão n.o 1401-002.882:
“O entendimento adotado pela Decisão de Piso e compartilhado pela ilustre
relatora pende no sentido de que a dicção do art. 124, I, do CTN implica que a
solidariedade baseada no interesse comum diga respeito apenas àqueles sujeitos
que estejam diretamente ligados ao fato gerador da obrigação. Assim, terceiros
beneficiados pelos atos infracionais não poderiam ser responsabilizados, posto
que a solidariedade entre os contribuintes e os responsáveis decorreria de lei
ordinária a se lhe aplicar, não podendo utilizar a norma do art. 124, I para
tanto. Data venia as ilustres interpretações neste sentido entendo que a
responsabilização pela norma do art, 124, I do CTN não pode se limitar às
pessoas que tenham ligação direta com o fato gerador.
A leitura do art. 124, I, não indica que a responsabilidade decorrente do
interesse comum se liga à ocorrência do fato gerador em si, mas sim à situação
que o constitua.
Veja-se, quando o contribuinte, como ocorre no presente caso, realiza atos
fraudulentos com vistas a evitar a imposição tributária seu objetivo principal
não é apenas o de reduzir ou excluir o pagamento de tributos. Tal fato,
diretamente ligado ao fato gerador da obrigação, implicaria apenas na
formação de recursos que ficariam em poder da empresa sem destinação.
Fl. 5282
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.360 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.770936/2021-20

Quando se realizam os atos como os descritos neste processo, o objetivo
primário é o de eximir da imposição tributária, no entanto o objetivo principal e
o que mais interessa aos responsáveis pelo planejamento dos atos, é o de verter
os recursos para o seu próprio benefício. (...) a leitura do art. 124, I, do CTN,
implica em responsabilizar todo aquele cujo interesse esteja na situação que
envolve a realização do fato gerador. A situação não é apenas à do fato gerador
em si como, vender, prestar serviço, etc, mas sim, engloba a situação no seu
sentido mais amplo que abrange os atos preparatórios e os atos decorrentes do
ilícito, como o desvio dos valores sonegados”.
Concluiu, por fim, que “É nessa esteira de entendimento que me posiciono, o interesse
na situação envolve todo o conjunto de atos necessários à preparação dos ilícitos, a sua
realização e a destinação do seu resultado. Assim, a responsabilidade por interesse
comum deve abranger todos aqueles que participaram da situação no seu mais amplo
sentido e se beneficiaram dos resultados do ilícito. (...) o interesse comum restou
caracterizado em razão dos benefícios auferidos pelos responsáveis solidários
indicados, entendo que deve ser revista a decisão de Piso na parte em que excluir a
responsabilização solidária pela norma do art. 124, I, do CTN”.
No mesmo sentido, o segundo acórdão indicado como paradigma, Acórdão n.o 1401-
003.003, em sua fundamentação, ampara a sua conclusão sobre a caracterização de
hipótese de responsabilidade solidária nos termos do art. 124 do CTN, no recebimento,
direto ou indireto de benefícios econômicos, resultantes da prática dos ilícitos, ainda que
as pessoas responsabilizadas não tenham praticado diretamente o fato gerador, nem
tenham exercido poderes de gestão nas empresas autuadas.
Vale notar que essa conclusão ainda está aliada à constatação de que as pessoas que
constavam formalmente como sócios na empresa fiscalizada não possuíam capacidade
econômica e financeira para tal, ao passo que a empresa autuada realizada operações
com vultosas quantias. O acórdão paradigma também fundamentou sua conclusão no
aumento patrimonial das pessoas incluídas no polo passivo da obrigação tributária, bem
como nas suas ligações familiares e sociais com as pessoas que constavam nos atos
constitutivos da empresa como sócios e/ou com os administradores de fato das empresas
autuadas.
Veja-se que no presente caso, também foram estabelecidos tais liames pela autoridade
fiscal (exemplificativamente, a ligação entre os responsáveis solidários e as pessoas
constantes no quadro social da empresa autuada; o fato de os responsáveis solidários
figurarem como testemunhas nas alterações do contratos social; os sócios de direito não
possuíam capacidade econômica e financeira para tal, mormente diante da
movimentação; depoimento de trabalhadores/ prestadores de serviços indicando que um
dos responsáveis atuava com poderes de gestão na empresa autuada; participação
societária na empresa autuada da genitora de um dos responsáveis, etc.).
Ainda a respeito, observa-se o seguinte trecho da decisão de primeira instância:
“No tocante às atribuições de solidariedade passiva aduzem os impugnantes Sr.
Mario Decio Baravelli, Sr. Roberto Costilas Júnior, Sra. Nívea dos Santos
Costillas, e as empresas Europarts Administração de Bens Ltda e Eurocon
Brasil Consultoria e Negócios, representadas pelos sócios Roberto Costilas
Júnior e Mario Decio Baravelli, respectivamente, não terem auferido nenhuma
vantagem financeira em relação à empresa Cobrenet razão pela qual não
poderiam responder solidariamente pelo crédito tributário em análise.
Ora, conforme extensamente demonstrado no TVF da análise dos extratos
bancários obtidos após a emissão de Requisição de Informações sobre
Movimentações Financeiras (RMF) endereçadas às instituições financeiras
ficou comprovado que grandes volumes de recursos depositados na conta
corrente da empresa autuada tiveram como origem a empresa Metallica.
Fl. 5283
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.360 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.770936/2021-20

Foi demonstrado ainda que apesar da Cobrenet ter movimentado milhões de
reais no ano calendário de 2008, estas riquezas não foram repassadas aos
sócios constantes nos contratos sociais da empresa, que não possuíam sequer
qualquer capacidade econômica ou mesmo empresarial, sendo certo que eles
apresentam todas as características de laranjas.
Nos extratos bancários da autuada, obtidos através das Requisições de
Informações sobre Movimentações Financeiras (RMF) já citadas, foi verificado
que os valores financeiros que eram creditados pela METALLICA eram,
posteriormente, utilizados para a aquisição de bens em nome do Sr. Roberto
Costilas Júnior, da Sra. Nívea dos Santos Costilas, do Sr. Mário Décio
Baravelli e das empresas Europarts Administração de Bens Ltda e Eurocon
Brasil Consultoria e Negócios Ltda, das quais eram os sócios.
No presente caso, verificou-se o cometimento de infração fiscal por meio de
conduta dolosa do contribuinte, tendo inclusive ensejado a qualificação da
multa de ofício aplicada, não havendo como negar a ocorrência de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, nos termos do art. 135,
caput, do CTN. Significa que os diretores, gerentes ou representantes da pessoa
jurídica são pessoalmente responsáveis pelas obrigações tributárias.
Além disso, pelo que foi apurado pela fiscalização, os sócios de direito eram
pessoas que tinham baixa capacidade econômica, não possuindo bens para
garantir eventual crédito tributário em futura execução fiscal. Nos casos de
fraude, quando a pessoa jurídica funciona de maneira a ocultar o verdadeiro
realizador do fato imponível, a solução é direcionar o lançamento contra o
administrador oculto, ou o sócio de fato, que também é sujeito passivo.”
Como visto, no presente caso, foram coligidos uma série de indícios, aliada à
constatação de que os imputados como responsáveis, receberam benefícios econômicos,
diretos ou indiretos, frutos dos ilícitos praticados que redundaram na sonegação de
tributos devidos.
No mesmo contexto, enquanto a decisão recorrida entendeu como não configurada
hipótese de responsabilidade solidária nos termos do art. 124 do CTN, os paradigmas
concluíram pela sua comprovação. Os paradigmas adotaram uma interpretação mais
ampla e elástica do que seria “interesse comum”, mormente o “interesse jurídico”, em
especial quando verificado que a pessoa jurídica foi utilizada na prática de ilícitos que
culminaram na sonegação de tributos devidos, resultando daí benefícios econômicos
que foram auferidos de forma direta ou indireta pelas pessoas incluídas no polo passivo
da obrigação tributária como responsáveis.
No caso destes autos, assim como ocorreu nos paradigmas apresentados, os
responsáveis não constavam formalmente dos quadros societários das empresas
autuadas, tampouco havia um liame direto, claro, explícito sobre a participação dessas
pessoas na prática do fato gerador ou na administração da pessoa jurídica autuada.
Todavia, os paradigmas consideraram fundamental para o enquadramento no art. 124 do
CTN a constatação de que as pessoas responsabilizadas auferiram proveitos
econômicos, diretos ou indiretos, com a prática do ilícito. Tal fato não foi considerado
como suficiente para a decisão recorrida, muito embora não tenha refutado essa
constatação.
Vale ainda registrar que no presente caso há uma série de outros indícios aliado ao
proveito econômico: exemplificativamente, a ligação entre os responsáveis solidários e
as pessoas constantes no quadro social da empresa autuada; o fato de os responsáveis
solidários figurarem como testemunhas nas alterações do contratos social; os sócios de
direito não possuíam capacidade econômica e financeira para tal, mormente diante da
movimentação; depoimento de trabalhadores/ prestadores de serviços indicando que um
Fl. 5284
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.360 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.770936/2021-20

dos responsáveis atuava com poderes de gestão na empresa autuada; participação
societária na empresa autuada da genitora de um dos responsáveis, etc..
Nesses termos, é que se verifica que o quadro fático dos acórdãos cotejados é
semelhante nos pontos fundamentais. Veja-se que a demonstração de divergência
jurisprudencial não exige plena identidade dos casos confrontados, mas mera
semelhança.
O dissenso na interpretação da norma jurídica também está claro. Enquanto a decisão
recorrida adotou uma interpretação mais restrita do que seria “interesse jurídico
comum”, os acórdãos apontados como paradigmas encamparam um entendimento mais
amplo e elástico, concluindo que o interesse comum resta caracterizado em razão dos
benefícios auferidos pelos responsáveis solidários indicados com a prática dos ilícitos
descritos nos autos.
Diante do exposto, fica devidamente demonstrada a divergência jurisprudencial acerca
do disposto no art. 121; no art. 124, inciso I, todos do CTN; arts. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964.
Fica claro, portanto, que diante da mesma situação fática discutida no acórdão recorrido
e no(s) paradigma(s) foi dada solução jurídica diversa pelos órgãos julgadores.
Pelo exposto, afiguram-se presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial segundo as disposições do art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
O acórdão recorrido analisou autuação por omissão de receita apurada mediante a
constatação de declarações feitas ao Fisco estadual em montantes muito superiores aos
declarados ao Fisco federal e a existência de interpostas pessoas no quadro social da empresa
autuada, imputando a responsabilidade a empresas e pessoas que teriam se beneficiado de
recursos advindos da mesma, tendo o colegiado a quo concluído que não restou comprovado o
vínculo direto dos corresponsáveis com os fatos geradores apurados.
Os paradigmas têm em comum o fato de as acusações fiscais terem apontado um
esquema fraudulento na emissão de notas fiscais entre empresas dos quais seriam beneficiados
diretos os responsáveis solidários arrolados, notadamente mediante o recebimento de recursos
das empresas autuadas com as quais formalmente não possuíam qualquer vínculo formal,
societário ou gerencial o que denotaria o interesse comum na constituição do fato gerador das
obrigações tributárias lançadas.
Observa-se que tanto o acórdão recorrido quanto os dois paradigmas arrolados,
antes de realizarem uma análise fático-probatória da acusação fiscal, apontam os pressupostos
que entendem necessários e/ou suficientes para a caracterização do “interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”, prevista no art. 124, inc. I do
CTN.
Nesse sentido, o d. relator do acórdão recorrido, i. conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, constrói o seu raciocínio, verbis:
[...]
Pois bem, sobre o tema, assim já decidiu a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais no acórdão 9101-002.349, na sessão de 14 de junho de 2016:
Fl. 5285
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.360 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.770936/2021-20

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE
COMUM. CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade tributária em
razão do interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação
principal, nos termos do art. 124, I, do CTN, quando demonstrado, mediante
conjunto de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados não
apenas ostentavam a condição de sócios de fato da autuada, como
estabeleceram entre ela e outras empresas de sua titularidade atuação negocial
conjunta.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135,
III,
DO
CTN.
ADMINISTRADOR
DE
FATO.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
DE
PESSOAS. CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade tributária em
razão da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN, quando demonstrado,
mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados
ostentavam a condição de administradores de fato da autuada, bem como que
houve interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO CONCORRENTE DOS
ARTS. 124, I, E 135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE. Não se vislumbra
qualquer óbice à imputação de responsabilidade tributária aplicando-se, de
forma concorrente os arts. 124, I, e 135, III, do CTN. (Acórdão 9101-002.349,
Relatora Conselheira Adriana Gomes Rêgo)
[...]
Nesse mesmo sentido, tenho me posicionado que, nos casos em que há atividade
negocial conjunta de empresas administradas pelas mesmas pessoas, e até mesmo
certo grau de confusão patrimonial, há de se aplicar o art. 124, I, do CTN a fim de
incluir todas essas pessoas jurídicas no polo passivo da obrigação.
Do mesmo modo, havendo comprovação de que as pessoas jurídicas estão em nome
de interpostas pessoas, identificando-se os reais administradores e sócios dessas
empresas, esses também devem ser incluídos como coobrigados no respectivo
lançamento.
Além disso, no que diz respeito aos debates sobre individualização de conduta para fins
de qualificação da multa, há de se ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça vem
entendo (sic), de fato, ser necessária identificação da conduta dos acusados dos
chamados “crimes societários”. Contudo, há reiteradas decisões no sentido de que se
mostra suficiente para tal individualização de conduta a comprovação de que o
acusado detinha poderes de administração da pessoa jurídica. Veja-se, por exemplo,
o decidido no AgRg no REsp 1.551.783/SP:
[...]
Com efeito, se tal interpretação é dada pelo próprio STJ no julgamento de recursos no
âmbito criminal derivados de procedimentos fiscais, não há como se distanciar, em
relação aos mesmos fatos, no que diz respeito à individualização de conduta para fins de
apuração de responsabilidade tributária.
[...]
Dos acórdãos paradigmas a recorrente destaca dos votos condutores, verbis:
[...]
A(s) ementa(s) transcrita(s), por si só, já demonstra(m) a existência do dissídio
jurisprudencial. Contudo, para evidenciar que, diante de contextos fáticos semelhantes,
Fl. 5286
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.360 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.770936/2021-20

foram adotadas soluções jurídicas diversas, passa-se a transcrever os seguintes trechos
do voto condutor do(s) acórdão(s) paradigma(s):
Acórdão n.o 1401-002.882
Voto vencedor
“Em primeiro lugar apresentaremos as alegações da decisão de Piso com relação à
exclusão da responsabilização solidária pela aplicação do art. 124 do CTN.
‘No tocante aos argumentos do Impugnante, que se opõem ao seu arrolamento como
responsável tributário solidário (à hipótese legal do art. 124, I do CTN), necessário,
antes, verificar nos autos o que se apurou/mencionou sobre o referido Impugnante (e
dos demais imputados):
 Os srs. JOÃO NATAL CERQUEIRA e Paulo César beneficiaram-se, em
conjunto e indiretamente, pelos recursos recebidos da empresa
ALUMIBRAS por meio da conta mantida no Bradesco (n. 1376-0030250-3),
em nome da empresa “Empório de Metais”, na qual ambos eram sócios,
porém, tal empresa, hoje, mantém em seu quadro social interposta pessoal;
 O Sr. JOÃO NATAL CERQUEIRA beneficiou-se isolada e diretamente pelos
recursos recebidos da Alumibrás por meio da conta mantida no Bradesco, n.
1056-0000083-3 [...];
 O sr. PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA beneficiou-se
indiretamente, pelos recursos recebidos da Alumibras, por meio das contas
mantidas no Bradesco das empresas Lemnos Ind. De Metais – Ltda e Helur
Indústria e Comércio Ltda (C/C 2887-0008558-8), em que figurou como sócio
[...] beneficiou-se diretamente mediante depósitos efetuados em sua c/c de
pessoa física (1056-0011254-2);
 A Empório de Metais Ltda, e seus sócios srs. JOÃO NATAL CERQUEIRA e
Paulo César Verly, além das pessoas físicas srs RAFAEL ESCOBAR
CERQUEIRA e Paulo HENRIQUE, como já mencionado no item 2.11,
também foram beneficiados em suas contas-correntes. Os depósitos
rastreados totalizaram R$ 9.031.750,58, demonstrando o retorno dos valores
que abasteciam as empresas inidôneas. Quadro demonstrativo dos depósitos
encontra-se às fls. 7871/7876 do relatório fiscal;
 O sr JOÃO ANDRÉ ESCOBAR Cerqueira também se beneficiou se recursos
enviados por empresas do esquema delituoso, sendo sócio ou ex-sócio das
empresas ELECTRA, PRJ, SPTO, ALCICLA e KOPRUM – fl. 7876;
 Em suma, as pessoas arroladas como responsáveis solidárias, nos termos do
art. 124, c/c 135, III, e 137 do CTN, c/c art. 210, VI, e §§, do RIR/99 [...];
2.1 Note-se que a alegação do Impugnante é a de que a prática do fato gerador deve
ser efetuada de forma conjunta e pessoal, requisito supostamente intransponível para a
caracterização do interesse jurídico comum, e de que, em não havendo o interesse
comum, não haveria a solidariedade com base no art. 124, I do CTN. O fisco, por sua
vez, entendeu que a solidariedade se deu em razão do auferimento de benefícios diretos
e indiretos relacionados às operações fictícias criadas, conforme as seguintes citações,
extraídas dos autos e já insertas no relatório.(...)
Com estes dizeres a decisão de Piso entendeu por excluir a responsabilização solidária
dos responsáveis apontados na forma do art. 124, I, do CTN.
Apesar de bem embasado o entendimento, não adoto a mesma linha de entendimento.
Fl. 5287
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.360 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.770936/2021-20

(...)
O entendimento adotado pela Decisão de Piso e compartilhado pela ilustre relatora
pende no sentido de que a dicção do art. 124, I, do CTN implica que a solidariedade
baseada no interesse comum diga respeito apenas àqueles sujeitos que estejam
diretamente ligados ao fato gerador da obrigação. Assim, terceiros beneficiados pelos
atos infracionais não poderiam ser responsabilizados, posto que a solidariedade entre
os contribuintes e os responsáveis decorreria de lei ordinária a se lhe aplicar, não
podendo utilizar a norma do art. 124, I para tanto.
Data venia as ilustres interpretações neste sentido entendo que a responsabilização
pela norma do art, 124, I do CTN não pode se limitar às pessoas que tenham ligação
direta com o fato gerador.
A leitura do art. 124, I, não indica que a responsabilidade decorrente do interesse
comum se liga à ocorrência do fato gerador em si, mas sim à situação que o constitua.
Veja-se, quando o contribuinte, como ocorre no presente caso, realiza atos
fraudulentos com vistas a evitar a imposição tributária seu objetivo principal não é
apenas o de reduzir ou excluir o pagamento de tributos. Tal fato, diretamente ligado
ao fato gerador da obrigação, implicaria apenas na formação de recursos que
ficariam em poder da empresa sem destinação.
Quando se realizam os atos como os descritos neste processo, o objetivo primário é o
de eximir da imposição tributária, no entanto o objetivo principal e o que mais
interessa aos responsáveis pelo planejamento dos atos, é o de verter os recursos para
o seu próprio benefício. Se assim não fosse, qual o propósito da elaboração dos
planejamentos tributários ilícitos?
Por estas razões é que interpretar-se no sentido de que a responsabilidade por interesse
comum somente poderia recair em pessoas diretamente ligadas à operação que gerou o
fato gerador dos tributos dificultaria, sobremaneira, a busca pelo retorno dos recursos
aos cofres da Fazenda.
Muito fácil seria a constituição de empresas em nome de laranjas para praticar os
ilícitos e desviar os recursos para as contas destes interessados.
Por isso é que o meu entendimento é que a leitura do art. 124, I, do CTN, implica em
responsabilizar todo aquele cujo interesse esteja na situação que envolve a realização
do fato gerador. A situação não é apenas à do fato gerador em si como, vender,
prestar serviço, etc, mas sim, engloba a situação no seu sentido mais amplo que
abrange os atos preparatórios e os atos decorrentes do ilícito, como o desvio dos
valores sonegados.
(...)
É nessa esteira de entendimento que me posiciono, o interesse na situação envolve
todo o conjunto de atos necessários à preparação dos ilícitos, a sua realização e a
destinação do seu resultado. Assim, a responsabilidade por interesse comum deve
abranger todos aqueles que participaram da situação no seu mais amplo sentido e se
beneficiaram dos resultados do ilícito.
Para reforçar este entendimento, apresento os precedentes abaixo deste CARF que
militam neste sentido mais amplo de responsabilização.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM. CONFUSÃO PATRIMONIAL. Caracteriza a confusão patrimonial de
esferas patrimoniais típica do interesse comum previsto no artigo 124, I, do
CTN, com a conseqüente responsabilização solidária, beneficiar-se pela
Fl. 5288
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.360 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.770936/2021-20

utilização da estrutura legal e dos resultados da empresa, apropriando-se do
patrimônio por ela gerado ilegalmente. No caso dos autos resta demonstrado o
interesso jurídico e econômico, bem como o nexo entre as partes. Acórdão no
1401002.881, de 18/09/2018.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Demonstrada a existência de um grupo econômico de fato, integrado por
diversas
pessoas
jurídicas
formalmente
independentes,
porém
com
administração única, estrutura e atuação operacional comum e confusão
patrimonial, procedente a atribuição de responsabilidade solidária prevista no
art. 124, I do CTN. Acórdão no 1302002.812, de 12/06/2018.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE
COMUM. CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade tributária em
razão do interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação
principal, nos termos do art. 124, I, do CTN, quando demonstrado, mediante
conjunto de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados não
apenas ostentavam a condição de sócios de fato da autuada, como
estabeleceram entre ela e outras empresas de sua titularidade atuação negocial
conjunta. Acórdão no 1301002.749, de 21/02/2018.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE
COMUM. CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade tributária em
razão do interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação
principal, nos termos do art. 124, I, do CTN, quando demonstrado, mediante
conjunto de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados não
apenas ostentavam a condição de sócios de fato da autuada, como
estabeleceram entre ela e outras empresas de sua titularidade atuação negocial
conjunta. Acórdão no 1301002.748, de 21/02/2018.
CONJUNTO DE INDÍCIOS CONCORDANTES PROVA INTERESSE COMUM
NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. A demonstração de um
conjunto de indícios robustos e concatenados entre si constitui prova suficiente
para a imputação de responsabilidade solidária fundada no interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, na forma do
artigo 124, I, do CTN. Acórdão no 1402002.732, de 16/08/2017.
Assim, diante dos fatos e provas apresentados neste processo, constatando que o
interesse comum restou caracterizado em razão dos benefícios auferidos pelos
responsáveis solidários indicados, entendo que deve ser revista a decisão de Piso na
parte em que excluir a responsabilização solidária pela norma do art. 124, I, do CTN.
Pelo exposto e acima demonstrado voto no sentido de dar provimento ao recurso de
ofício, mantendo a responsabilização solidária também em razão do interesse comum
estabelecido pela norma do art. 124, I, do CTN.”
Acórdão no 1401-003.003
Voto
“O fato da ALUMINIBRAS também ter sido fiscalizada e autuada em nada afeta o
presente lançamento, pois decorrem de fatos geradores distintos.
Segundo o recorrente “o acórdão recorrido, acatando as frágeis e muitas vezes
inverídicas construções contidas no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL E NO
RELATÓRIO GERAL DE AUDITORIAS, manteve a responsabilidade tributária
solidária do Recorrente, fundamentando a sua posição através de meras alusões às
Fl. 5289
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.360 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.770936/2021-20

conclusões do trabalho fiscal, sem contrapô-las aos argumentos e comprovações
exaustivamente trazidos à baila pelo
Recorrente em sua Impugnação, demonstrando a cabal deficiência da referida
decisão”. Diz que “o RELATÓRIO GERAL DE AUDITORIAS não conseguiu
demonstrar qualquer mínima ingerência do Recorrente em qualquer das empresas
investigadas e integrantes do suposto "esquema delituoso", o que também é prova
indispensável, requisito inafastável para lhe ser imputada a condição de um dos "reais
beneficiários" da fraude investigada”.
Ocorre que, restou comprovado que, dentre os reais destinatários dos valores
movimentados pela CLS estavam a empresa ALUMINIBRAS, da qual restou
absolutamente comprovado que o Sr. PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA
e demais solidários eram reais beneficiários com recebimentos realizados por diversas
empresas, entre elas a ALUMINIBRAS.
O volume de recursos transferidos no caso em análise, em nada limitam a
responsabilização dos solidários, vez que a autuada era parte indissociável de todo o
esquema criminoso, que envolvia mais 30 empresas.
Existe nesse caso, clara demonstração de confusão patrimonial e nexo causal da
atuação dos envolvidos com o esquema de sonegação, realizado através de fraude e
simulação. O responsável é um dos reais beneficiários dos valores movimentados no
referido esquema, razão pela qual claramente aplicável a hipótese de
responsabilização prevista no inc. I do art. 124 do CTN. Não há como se afastar sua
aplicação.
Frise-se que o objetivo do legislador ao instituir a responsabilidade tributária, foi
assegurar à Fazenda Pública o efetivo recebimento dos créditos devidos, em situações
que o contribuinte se tornar pouco acessível a cobrança, ou o tributo não puder ser
normalmente pago.
É fato que, como regra, o tributo deve ser cobrado da pessoa que pratica o fato
gerador. Nessas condições, surge o sujeito passivo direto (contribuinte). Em certos
casos, no entanto, o Estado pode ter necessidade de cobrar o tributo de uma terceira
pessoa, que não o contribuinte, que será o sujeito passivo indireto (“responsável
tributário”).
Não se discute aqui que, formalmente, a CLS é a contribuinte e sujeito passivo direta da
relação obrigacional tributária, relação essa gerada após a ocorrência de um fato
gerador presumido por lei, mas confirmado diante da inexistência de questionamento
ou desfazimento da presunção legal (relativa).
Entretanto, o CTN (Lei Complementar), atribui hipóteses em que, tendo o objetivo de
assegurar o recebimento do crédito, terceiros podem se tornar responsáveis.
Exatamente o que ocorreu no caso concreto.
Argumenta o Recorrente que para fins de aferição do interesse comum seria necessário
que o responsável participasse da relação jurídica que deu origem ao fato gerador.
Pois bem. Esse fundamento não é novo neste CARF.
Ademais, em análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível
verificar que a corte, de forma pacífica, entende que a aplicação do artigo 124, inciso I,
do CTN só pode ocorrer quando o interesse comum na realização do fato gerador seja
o interesse jurídico, que pressupõe a prática conjunta do fato, o que afasta a
responsabilidade pela simples circunstância de uma sociedade pertencer ao mesmo
grupo econômico de outra.
Fl. 5290
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.360 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.770936/2021-20

(...)
É difícil, para não dizer impossível, separar algumas situações em que o interesse
econômico não dependa, necessariamente, do interesse jurídico na relação que
constitua o fato gerador. Ou ainda, que tal interesse ou vínculo jurídico, também não
resulte, necessariamente de um interesse no resultado econômico.
De fato, a interpretação de tal dispositivo não pode ser tão alargada ao ponto de,
aceitando a subjetividade do termo legal adotado, se atribuir de forma indiscriminada
responsabilidade solidária a qualquer contribuinte que de alguma forma tenha obtido
algum resultado econômico. Afinal, como se dizer que um fornecedor legítimo da
autuada, não tenha interesse no sucesso da sua atuação (mesmo que indiretamente
resultante de sonegação), para poder fornecer maiores volumes de mercadorias. Claro
que este não é o objeto do legislador, e nem o meu entendimento.
Entretanto, não vejo como restringir absolutamente a aplicação do dispositivo legal, a
situações em que o responsável solidário tenha participado diretamente do fato ou
situação que gerou o fato gerador. Quem participa diretamente de tal situação, é
sempre o contribuinte de fato.
A participação do responsável é, e sempre será, indireta. Entretanto, necessário que
exista nexo entre a conduta da devedora solidária e a suposta infração, não
necessariamente a realização do próprio fato gerador.
Exatamente por isso é necessário aferir caso a caso, a existência desse nexo, razão pela
qual não se pode adotar de maneira indiscriminada a posição majoritariamente
manifestada pelo STJ.
E nesse sentido, diante da grande incerteza quanto ao alcance de tal definição, como
não poderia deixar de ser diferente, são várias as posições manifestadas em
julgamentos deste CARF, não havendo um entendimento uníssono, até pela necessidade
de avaliação dos fatos verificados e provas produzidas em cada caso.
Na linha das decisões que afastam a responsabilidade solidária por interesse comum, a
tese majoritária é a aplicação do entendimento majoritário do STJ de forma direta, a
exemplo do Acórdão n. 1402001.886 (julgado em 27/11/2014) de Relatoria do
Conselheiro Fernando Brasil, em que o mesmo defende que a responsabilidade
solidária não é meio de inclusão de terceiro na lide, mas elemento de graduação dos
que já compõem o polo passivo.
Diz ainda que, para haver interesse comum, a situação jurídica realizada por alguém,
gera os mesmos direitos e deveres para outra.
Com a devida vênia ao Nobre e brilhante colega Conselheiro, não concordo com a
posição manifestada. Entendo que ele se refira à solidariedade decorrente da
realização direta do fato gerador. Nesse caso não estaríamos falando de terceiro
responsável, mas do próprio contribuinte ou contribuintes de fato.
Por sua vez, na linha contrária, também diversas decisões mantendo a
responsabilidade solidária por interesse comum em situações em que exista fraude ou
abuso de personalidade jurídica, confusão patrimonial, grupo econômico ou a
demonstração de um nexo entre a atuação do solidário e a ocorrência da infração.
Ressalte-se, tal linha argumentativa não adota o entendimento restrito do mero
interesse econômico, afinal de contas, como já me manifestei, entendo que toda e
qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de relação econômica com o contribuinte tem,
de certa forma, interesse econômico.
Fl. 5291
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.360 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.770936/2021-20

Entretanto, na análise de caso a caso outros fatos e provas confirmam o nexo, mesmo
que indireto, do responsável solidário.
É o caso do entendimento manifestado nos Acórdãos 1102001.102 (julgado em
06/05/2014) e 1102001.032 (julgado em 11/03/2014), do Conselheiro Ricardo Marozzi,
no qual verificou que as pessoas físicas eram titulares de fato e beneficiárias dos
recursos fornecidos pelo contribuinte, tendo interesse imediato na situação que
constitui o fato gerador. ]
Nessa linha, em havendo a confusão patrimonial, elas se beneficiaram diretamente e
tinham interesse no fato que constitui o fato gerador.
Também nesse sentido é o Acórdão 1102001.301 (julgado em 03/03/2015) do
Conselheiro Ricardo Marozzi:
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Caracteriza a confusão patrimonial de esferas pessoais típica do interesse
comum previsto no artigo 124, I, do CTN, com a conseqüente responsabilização
solidária, beneficiar-se pela utilização da estrutura legal e da conta bancária de
titularidade da empresa contribuinte.
Seguindo a mesma linha da confusão patrimonial, o Conselheiro Marcos Takata no
Acórdão 110300.188 (julgado em 18/05/2010), em que detectou confusão patrimonial
nas atividades desenvolvidas por duas pessoas jurídicas.
Outras situações também são ventiladas para fins de manutenção da responsabilidade
solidária por interesse comum (fraude, abuso de direito, desconsideração de
personalidade jurídica, etc).
Nesse sentido é que se faz necessário, verificar o nexo e a confusão patrimonial
identificada pela autoridade fiscal.
Pois bem. Neste ponto é que, conforme absolutamente comprovado, o Sr. PAULO
HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA e os demais solidários foram reais
beneficiários de repasses realizados por diversas empresas do analisado esquema
criminoso, entre elas a ALUMINIBRAS, que recebeu repasses da CLS, sem qualquer
real contrapartida, vez que a autuada é empresa inexistente de fato.
Assim, a meu ver, existe clara confusão patrimonial entre a autuada e a responsável
solidária, além de um nexo comum entre as partes.
Desta feita, mais do que meros indícios de existência de interesse comum, entendo
restar cabalmente comprovado não só o interesse jurídico e o nexo, uma vez que a
CLS funcionava como empresa noteira e repassadora de valores para os reais
destinatário, entre eles o responsável solidário.
Ora, não são poucos os precedentes do CARF atribuindo a responsabilidade solidária
ao sócio de fato em razão do interesse comum e o destino econômico dos recursos
obtidos. Cita-se como precedentes os Acórdãos 120200.701 (Cons. Leonardo Couto),
1401.00.103 e 140100.104 (Cons. Antônio Bezerra).
Assim, não há como acolher os argumentos recursais.
Ademais, igualmente não há como acolher os demais argumentos que se fundam
basicamente nas mesmas razões, qual seja, na defesa de inexistência da participação de
fato do responsável na administração das empresas HELUR, LEMNOS, KOPRUM,
PERFIBRAS e COMÉRCIO JARDINOPOLIS. Todas elas envolvidas no mesmo
contesto e modus operandi.
Fl. 5292
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.360 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.770936/2021-20

Isto porque, apesar de citadas no Relatório Geral de Auditorias, no presente
lançamento a atribuição da responsabilização solidária do recorrente se deu em razão
da demonstração de repasses para a ALUMINIBRAS, empresa que fazia repasses
para o responsável solidário.
Não são, portanto, argumentos aplicáveis ao presente lançamento. Pode ser que o
Recorrente tenha trazidos fatos e argumentos apresentados em outros lançamentos,
mas que não o aproveitam no lançamento ora em análise.”
[...]
O acórdão recorrido entendeu que não restou caracterizada a responsabilidade
solidária imputada aos coobrigados nos seguintes termos:
[...]
Ocorre que, no caso concreto, embora tenha elaborado um brilhante trabalho no
que diz respeito à identificação dos beneficiários de recursos de inúmeros
pagamentos realizados por COBRENET, a autoridade fiscal não comprovou
qualquer espécie de atividade negocial conjunta entre COBRENET,
METALLICA, STILO, e, em especial, envolvendo Eurocon Brasil Consultoria e
Negócios Ltda e Europarts Consultoria e Participações Ltda, ambas incluídas no
polo passivo da obrigação tributária, e também das pessoas físicas incluídas no rol
de coobrigados, de modo a poder imputá-las interesse comum jurídico (e não
econômico), na situação que constitua o fato gerador que deu ensejo ao lançamento
em debate nestes autos, não subsistindo, assim, a imputação de responsabilidade que
lhes foi atribuída com base no art. 124, I, do CTN.
De igual modo, embora haja farta demonstração de que os sócios administradores
das empresas Eurocon Brasil Consultoria e Negócios Ltda e Europarts Consultoria
e Participações Ltda tenham se beneficiado de recursos advindos de COBRANET,
não há um único documento que comprove que essas pessoas físicas
administraram a autuada, de modo que se torna inviável responsabilizá-los com base
no art. 135, III, do CTN que exige a demonstração, no mínimo, que os coobrigados
sejam diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, uma
vez que esses teriam que ter com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos que deram ensejo à obrigação tributária correspondente.
Alguns indícios convergentes foram colhidos a respeito da suposta administração de
METALLICA pelo senhor Roberto Costilas Junior, contudo, no que diz respeito a
COBRENET, não identifiquei nos autos elementos que pudessem concluir que esse
mesmo senhor fosse seu administrador.
Desse modo, há também de se excluir do polo passivo da obrigação tributária, além de
Eurocon Brasil Consultoria e Negócios Ltda e Europarts Consultoria e Participações
Ltda, as pessoas físicas Roberto Costilas Junior, Nívea dos Santos Costilas e Mario
Decio Baravelli.
Ressalvo, aqui, que as operações tratadas envolvendo METALLICA e COBRENET
parecem muito mais tentativas de blindagem patrimonial, transferência de recursos e
redução de tributos devidos por METALLICA (mediante dedução de despesas
supostamente inexistentes) do que propriamente para não recolhimento de tributos por
COBRENET.
Tanto é assim, que a própria autoridade fiscal autuante, à fl. 3828 (p. 3 do Termo de
Verificação Fiscal TVF), imputa a COBRENET a condição de “interposta pessoa”,
conforme a seguir reproduzido:
[...]
Fl. 5293
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.360 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.770936/2021-20

Por outro lado, as provas coligidas pelo Fisco a respeito dos beneficiários dos recursos
de COBRENET pode vir a ser útil caso a exigência cobrada de METALLICA no
processo 19515.720865/2013-47 seja mantida, ou seja, a RFB e a PGFN, se assim
entenderem, poderão se utilizar das provas coligidas nestes autos para cobrança dos
tributos de Eurocon Brasil Consultoria e Negócios Ltda e Europarts Consultoria e
Participações Ltda, e também das pessoas físicas Roberto Costilas Junior, Nívea dos
Santos Costilas e Mario Decio Baravelli.
A fim de se evitarem embargos por suposta contradição, esclareço que a questão da
omissão de receita imputada a COBRENET foi praticamente ignorada nos recursos
apresentados, de modo que, na ausência de maiores argumentos rebatendo os fatos, há
que se manter a exigência baseada em notas fiscais emitidas (contabilizadas em
METALLICA) e informações prestadas pela própria COBRENET em suas declarações
transmitidas ao Fisco Estadual.
[...] (g.n.)
Em que pesem as conclusões dos acórdãos paragonados tenham sido divergentes,
é certo que levaram em conta a situação fático-probatória constante de cada processo. Embora
possa ter existido em algum grau diferentes premissas quanto ao alcance da expressa “interesse
comum” na situação constitutiva do fato gerador, não é possível afirmar que os colegiados que
proferiram os paradigmas reformariam o acórdão recorrido.
Com efeito, os acórdãos paradigmas trazem um entendimento mais flexível do
que o recorrido para a caracterização do “interesse comum”, sendo certo que, ante as premissas
por eles adotadas, consideraram aplicável a responsabilidade solidária prevista no art. 124, inc. I
do CTN ante a existência de comprovação de benefício direto ou indireto dos corresponsáveis e a
presença de indícios de interposição de pessoas no quadro social da contribuinte de direito e de
vestígios que possam relacionar os imputados com os atos fraudulentos que ajudaram a perpetrar
as infrações tributárias, ainda que de forma indireta ou com vistas ao aproveitamento do seu
resultado.
Ocorre que o acórdão recorrido, forte nas premissas trazidas no voto do relator,
concluiu não ter havido “qualquer comprovação de atividade negocial conjunta entre
COBRENET, METALLICA, STILO, e, em especial, envolvendo Eurocon Brasil Consultoria e
Negócios Ltda e Europarts Consultoria e Participações Ltda, ambas incluídas no polo passivo
da obrigação tributária, e também das pessoas físicas incluídas no rol de coobrigados, de modo
a poder imputá-las interesse comum jurídico (e não econômico), na situação que constitua o fato
gerador que deu ensejo ao lançamento em debate nestes autos, não subsistindo, assim, a
imputação de responsabilidade que lhes foi atribuída com base no art. 124, I, do CTN”.
No mesmo sentido, o relator do acórdão recorrido não identificou qualquer
documento que comprovasse que os sócios administradores das empresas Eurocon Brasil
Consultoria e Negócios Ltda e Europarts Consultoria e Participações Ltda, que
comprovadamente se beneficiaram de recursos advindos de interessada (Cobrenet), fossem os
administradores de fato desta última.
Embora a recorrente faça outro juízo das provas coligidas nos autos e apontadas
pela autoridade fiscal para justificar a imputação, não cabe a este colegiado o reexame destas,
mas tão somente dirimir a controvérsia acerca da divergência jurisprudencial suscitada quanto à
correta interpretação do dispositivo legal analisado.
Fl. 5294
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.360 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.770936/2021-20

Assim, entendo que resta prejudicada a caracterização da divergência, posto que
as conclusões distintas entre os acórdãos cotejados se apoiam substancialmente do quadro fático-
probatório constante de cada um dos processos.
Desta feita, considero que não restou caracterizada a divergência interpretativa
acerca da aplicação do art. 124, inc. I para fins de responsabilidade solidária, tendo em vista a
ausência de similitude fática.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 5295
DF CARF MF
Original